Tribunal: STJ
Processo: 2009215-63.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2155801 - SP(2024/0246564-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
RAFAEL SIRANGELO BELMONTE DE ABREU - RS083887
RECORRIDO
: FOUR JS DEVELOPMENT TOOLS LATINOAMERICA S. A. DE
CV
ADVOGADOS
: TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
ÍTALO GODINHO DA MOTA MARTINS - SP494530
MARCELA LEVY ZILBERBERG - SP348759
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
EM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. REGIMENTO
INTERNO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO DO
AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. LEI DO SOFTWARE.
o. NATUREZA
ART. 2
CONTRATUAL DO LITÍGIO AFASTANDO COMPETÊNCIA EM
DIREITO AUTORAL. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
CONEXÃO, PREVENÇÃO E COMPETÊNCIA INTERNA. MATÉRIA
DE DIREITO LOCAL. REVISÃO INVIÁVEL EM RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
E
COTEJO
ANALÍTICO.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento
interposto contra decisão de tutela antecipada em ação indenizatória,
reconheceu a prevenção da câmara competente por já ter julgado
apelação envolvendo o mesmo contrato de prestação de serviços e
não conheceu do agravo por perda de objeto diante de sentença
superveniente.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA54047022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f838f4f9-303a-4a19-8da9-2f6993d68a99

jurisdicional por ausência de enfrentamento da natureza autoral da
demanda e da prevalência da competência absoluta por matéria; (ii) o
litígio envolve tutela de direitos autorais de software, atraindo
competência diversa; (iii) a prevenção e a conexão podem prevalecer
sobre alegada competência absoluta, inclusive à luz dos arts. 44, 54,
55, § 1o, e 62 do CPC; e (iv) há dissídio jurisprudencial com
precedente que tratou da natureza relativa da prevenção em grau
recursal.
3. A decisão impugnada enfrenta os pontos essenciais, afirmando a
prevenção regimental por identidade de contrato antes julgado e
definindo a controvérsia como contratual, não havendo omissão apta
a caracterizar negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489 do
CPC).
4. A conclusão de que não há discussão autoral, mas controvérsia
sobre obrigações do contrato de prestação de serviços, afasta a
incidência da Lei do Software como definidora da competência interna
e, para ser infirmada, exigiria reexame da causa de pedir, dos pedidos
e das cláusulas contratuais, o que esbarra nas Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
5. Conexão, prevenção e distribuição interna entre câmaras, tal como
aplicadas com base no Regimento Interno, constituem matéria de
direito local e de valoração fático-probatória, insuscetíveis de revisão
em recurso especial. A alegação de que uma das ações já estava
sentenciada demanda reconstituição da moldura fática, igualmente
vedada (
.
Súmula 7/STJ)
6. Dissídio jurisprudencial não demonstrado por ausência de similitude
fática estrita e de cotejo analítico, especialmente porque o paradigma
invocado trata de contexto diverso de prevenção fundada em
tramitação conjunta e identidade entre causa de pedir e pedido, ao
passo que o caso julgado se ancorou em regra regimental e na
identidade de contrato antes apreciado.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54047022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f838f4f9-303a-4a19-8da9-2f6993d68a99

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f838f4f9-303a-4a19-8da9-2f6993d68a99

RECURSO ESPECIAL No 2155801 - SP (2024/0246564-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
RAFAEL SIRANGELO BELMONTE DE ABREU - RS083887
RECORRIDO
: FOUR JS DEVELOPMENT TOOLS LATINOAMERICA S. A. DE
CV
ADVOGADOS
: TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
ÍTALO GODINHO DA MOTA MARTINS - SP494530
MARCELA LEVY ZILBERBERG - SP348759
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA
PARA ABSTENÇÃO DE USO DE SOFTWARE. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA
POR
PREVENÇÃO.
REGIMENTO
INTERNO.
SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
LEI DO SOFTWARE.
o. NATUREZA CONTRATUAL DO LITÍGIO
ART. 2
AFASTANDO COMPETÊNCIA EM DIREITO AUTORAL. ÓBICES DAS
SÚMULAS
5/STJ
E
7/STJ.
CONEXÃO,
PREVENÇÃO
E
COMPETÊNCIA INTERNA. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. REVISÃO
INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO ANALÍTICO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento
interposto contra decisão de tutela antecipada em ação indenizatória,
reconheceu a prevenção da câmara competente por já ter julgado
apelação envolvendo o mesmo contrato de prestação de serviços e não
conheceu do agravo por perda de objeto diante de sentença
superveniente.
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da natureza autoral da
demanda e da prevalência da competência absoluta por matéria; (ii) o
litígio envolve tutela de direitos autorais de software, atraindo
competência diversa; (iii) a prevenção e a conexão podem prevalecer
sobre alegada competência absoluta, inclusive à luz dos arts. 44, 54, 55,
§ 1o, e 62 do CPC; e (iv) há dissídio jurisprudencial com precedente que
tratou da natureza relativa da prevenção em grau recursal.
3. A decisão impugnada enfrenta os pontos essenciais, afirmando a
prevenção regimental por identidade de contrato antes julgado e
definindo a controvérsia como contratual, não havendo omissão apta a
caracterizar negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489 do
CPC).
4. A conclusão de que não há discussão autoral, mas controvérsia sobre
obrigações do contrato de prestação de serviços, afasta a incidência da
Lei do Software como definidora da competência interna e, para ser
infirmada, exigiria reexame da causa de pedir, dos pedidos e das
cláusulas contratuais, o que esbarra nas Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
5. Conexão, prevenção e distribuição interna entre câmaras, tal como
aplicadas com base no Regimento Interno, constituem matéria de direito
local e de valoração fático-probatória, insuscetíveis de revisão em
recurso especial. A alegação de que uma das ações já estava
sentenciada demanda reconstituição da moldura fática, igualmente
vedada (
.
Súmula 7/STJ)
6. Dissídio jurisprudencial não demonstrado por ausência de similitude
fática estrita e de cotejo analítico, especialmente porque o paradigma
invocado trata de contexto diverso de prevenção fundada em tramitação
conjunta e identidade entre causa de pedir e pedido, ao passo que o
caso julgado se ancorou em regra regimental e na identidade de
contrato antes apreciado.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

Trata-se de recurso especial interposto por LINX SISTEMAS E
CONSULTORIA LTDA. (LINX) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador Elói Estevão Troly, assim
ementado:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que deferiu tutela
antecipada. 1. Competência desta 15a Câmara de Direito Privado para
julgamento dos recursos interpostos na ação originária. Prevenção
decorrente da discussão do mesmo contrato de prestação de serviços
que foi alvo de discussão em processo anterior, cuja apelação foi julgada
por esta Câmara. Inexistência de discussão sobre direito autoral. 2.
Superveniência de sentença que resolveu o mérito da ação originária.
Recurso prejudicado. (e-STJ, fls. 286-289)

Os embargos de declaração de LINX foram rejeitados (e-STJ, fls. 360-362).
Nos aclaratórios anteriores, opostos perante a 6a Câmara, o primeiro foi
rejeitado (e-STJ, fls. 194-196) e o segundo foi parcialmente acolhido, com ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e erro material
do acórdão recorrido – Ausente omissão – Reconhecido erro material –
Devida a reforma do acórdão recorrido para retificar que a decisão
agravada fora proferida em ação indenizatória e não em cumprimento de
sentença – Embargos de declaração acolhidos em parte, inalterado o
resultado de julgamento. (e-STJ, fls. 248-250)

Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, LINX apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o,
inciso IV, do Código de Processo Civil, por persistirem omissões sobre a natureza autoral
da demanda e sobre a impossibilidade de prevalência da prevenção em face de
competência absoluta por matéria;
violação do
o da
(Lei do
(2)
art. 2
Lei no 9.609/1998
Software), ao concluir o acórdão que “não há discussão sobre direito autoral” apesar de a
ação buscar proteção do uso de software com fundamento na legislação autoral; (3)
violação dos arts. 44, 54, 55, § 1o, e 62 do CPC, sustentando que a prevenção
(decorrente de conexão) não pode modificar competência absoluta fixada por matéria, e
que não há conexão entre as ações, inclusive por tramitarem em comarcas distintas; (4)
dissídio jurisprudencial com o
quanto à natureza relativa da
REsp 1.834.036/SP,
prevenção em grau recursal e à necessidade de tramitação conjunta na origem para sua
incidência.
Houve apresentação de contrarrazões por FOUR JS (e-STJ, fls. 366-382).
O apelo nobre foi admitido na origem pela alínea
do
III, CF, com
a
art. 105,
negativa de seguimento pela alínea (e-STJ, fls. 383/384).
c
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso, a controvérsia decorre de ação indenizatória proposta por Four Js,
com tutela de urgência determinando que LINX se abstenha de usar e/ou disponibilizar
os softwares “BDS” e “Genero”, sob pena de multa diária, em razão de suposto uso sem
licença. O agravo de instrumento de LINX contra essa tutela foi inicialmente distribuído à
6a Câmara, que declinou da competência por prevenção da 15a Câmara, com base no
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo (RITJSP), diante de
art. 105
anterior apelação envolvendo o mesmo contrato entre as partes; depois, a 15a Câmara
não conheceu do agravo por perda de objeto em virtude de superveniência de sentença,
afirmando inexistir discussão de direito autoral e reconhecer a prevenção (e-STJ, fls. 166-
171 e 286-289).
O objetivo recursal de LINX é (a) anular o acórdão da 15a Câmara por
negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489 do CPC); (b) subsidiariamente,
reformar o acórdão para afirmar a preponderância da competência absoluta por matéria
sobre prevenção, reconhecendo a competência da Primeira Subseção de Direito Privado
para os recursos da ação de origem (arts. 44, 54, 55, § 1o, e 62 do CPC), com
fundamento também em dissídio com o
e, (c) ainda
REsp 1.834.036/SP;
subsidiariamente, cassar o acórdão por violação do
o da
para
art. 2
Lei no 9.609/1998,
reconhecer a natureza autoral da demanda e ajustar a competência, ou reformar desde
logo (e-STJ, fls. 295-315).

(1) Negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, inciso II e
parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil

Segundo sustenta LINX, teriam permanecido omissões relevantes, ainda após
a oposição dos embargos declaratórios, pois o TJSP não teria enfrentado, de maneira
específica, dois aspectos fundamentais: a) a natureza autoral da demanda, fundada na
e na
circunstância que afastaria a conclusão do
Lei no 9.609/1998
Lei no 9.610/1998,
Colegiado de que não haveria discussão de direito autoral; e b) a impossibilidade de
prevalência da prevenção quando se trata de competência absoluta por matéria, de
modo que as regras dos arts. 44, 54, 55, § 1o, e 62 do CPC teriam sido ignoradas pelo
acórdão. LINX afirma que submeteu tais questões, de forma clara, nos embargos de
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

declaração, mas que o órgão julgador não teria se pronunciado sobre elas, configurando
negativa de prestação jurisdicional.
Sem razão.
Da atenta leitura dos acórdãos proferidos no agravo de instrumento e nos
subsequentes embargos de declaração, verifica-se que o TJSP apreciou diretamente os
fundamentos necessários à solução controvertida. No julgamento do agravo, o Colegiado
destacou que já havia apreciado causa entre as mesmas partes envolvendo o mesmo
contrato de prestação de serviços, razão pela qual se firmou a prevenção da 15a
Câmara, nos termos do
do Regimento Interno.
art. 105
Conforme registrado: embora a causa de pedir e o pedido sejam diversos, os
(e-STJ,
fatos se referem ao contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes
fl. 16). Em seguida, acrescentou que não há discussão sobre direito autoral, mas sobre o
(e-STJ, fl. 16), definindo, de
contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes
forma clara, o enquadramento jurídico do litígio e a razão pela qual a matéria não foi
considerada de natureza autoral para os fins de competência interna. Essa premissa foi
suficiente, segundo o Colegiado, para afastar a incidência das regras regimentais
atinentes às Câmaras especializadas em direito autoral.
Assim, verifica-se que o TJSP tratou expressamente dos pontos centrais
levantados por LINX: a natureza jurídica atribuída ao litígio e o fundamento da
competência definida, por prevenção, à luz do contrato já examinado em processo
anterior. A circunstância de o acórdão não ter adotado a tese jurídica defendida por LINX,
ou não ter mencionado nominalmente todos os dispositivos indicados, não caracteriza
omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas mero inconformismo com a solução
dada. O órgão julgador examinou o tema, de modo suficiente e coerente, para fins do
do CPC, estando a decisão devidamente motivada. Por esse motivo, não se
art. 489
verifica violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não
configura omissão quando a decisão impugnada aprecia todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta ou contrária ao interesse da
parte embargante.
Nesse sentido, colhe-se recente julgado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM
EXAME
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo interno, ao
fundamento de ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
preceitua o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ. A parte embargante alega a existência de omissão, contradição e
obscuridade na decisão embargada, requerendo sua integração ou
esclarecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não
conheceu o agravo interno apresenta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil, a
art. 1.022
justificar a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A decisão embargada fundamenta-se de forma clara, coerente e
suficiente, expondo expressamente as razões pelas quais não conheceu
do agravo interno, notadamente a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada.
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as
questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma
sucinta ou contrária ao interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade
lógica entre os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
6. A decisão é inteligível e apresenta raciocínio jurídico claro, afastando-
se a alegação de obscuridade.
7. Não há erro material, uma vez que não se constatam lapsos formais
ou inexatidões evidentes na redação da decisão embargada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão ou à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo
incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal.
9. Embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos
embargos de declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência de
evidência de má-fé ou intuito de retardar o andamento processual. IV.
DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.708.753/DF,
–
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

30/6/2025,
3/7/2025

sem destaques no original)

Afasta-se, pois, a alegada omissão.

(2) Violação do
o da
(Lei do Software)
art. 2
Lei no 9.609/1998

No que se refere à alegada violação do
o da
a
art. 2
Lei no 9.609/1998,
recorrente, LINX, sustenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria desconsiderado a
natureza autoral da demanda. Afirma que a parte autora, FOUR JS, fundamentou seu
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

pedido na Lei do Software e na Lei de Direitos Autorais, buscando proteção contra o uso
não autorizado de programa de computador, o que, em sua visão, define a controvérsia
como uma tutela de direitos autorais.
Nessa linha, a recorrente argumenta que, ao consignar que não há discussão
o acórdão recorrido teria violado o referido dispositivo legal,
sobre direito autoral,
distorcendo a causa de pedir e afastando indevidamente a competência das Câmaras
especializadas em direito empresarial para fixá-la, por prevenção, na 15a Câmara de
Direito Privado. Invoca, para tanto, o entendimento consolidado de que o programa de
computador é uma obra intelectual protegida pelo regime autoral (art. 2o da
c.c.
o, XII, da
.
Lei no 9.609/1998,
art. 7
Lei no 9.610/1998)
As alegações, contudo, não procedem.
O acórdão do TJSP examinou expressamente a natureza da controvérsia para
fins de definição de competência interna. No voto condutor do agravo de instrumento, o
Colegiado registrou que a prevenção da 15a Câmara decorre do fato de já ter julgado
apelação em processo anterior entre as mesmas partes, envolvendo o mesmo contrato
de prestação de serviços. Na sequência, o TJSP foi categórico ao afirmar que, na
espécie, não há discussão sobre direito autoral, mas sobre o contrato de prestação de
serviços celebrado entre as partes, que é de competência da Segunda Subseção de
(e-
Direito Privado desta Corte e, por prevenção, desta 15a Câmara de Direito Privado
STJ, fl. 288)
Fica claro, portanto, que o TJSP não negou a natureza autoral que a
legislação confere, em abstrato, aos programas de computador. A Corte paulista apenas
concluiu que, no caso concreto, o litígio se concentra nos deveres contratuais assumidos
entre as partes, e não em uma típica pretensão de responsabilidade civil por violação de
direitos autorais, como contrafação, uso ilícito de cópias ou exploração econômica não
autorizada do software.
De fato, a jurisprudência desta Corte Superior reconhece que nem toda ação
envolvendo um contrato de software se qualifica, automaticamente, como uma ação de
direito autoral. A distinção é crucial e se reflete na própria definição da competência e do
regime jurídico aplicável.
Quando a causa de pedir se fundamenta no inadimplemento de obrigações
pactuadas, como falhas na implementação, ausência de suporte ou descumprimento de
níveis de serviço, a lide possui natureza eminentemente contratual. Por outro lado,
quando se discute a reprodução não autorizada, a pirataria ou o uso para finalidade
diversa da licenciada, a controvérsia ingressa no campo da violação de direito
autoral. A propósito, confira-se:
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO
DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
AUTORAIS. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS A TERCEIROS. CONDUTA ALICERÇADA
EM DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. COMUNICAÇÃO DO NÚMERO DE
CÓPIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERDAS E
DANOS. JULGAMENTO:
1. Ação de compensação por
CPC/2015.
danos materiais e morais ajuizada em
da qual foi extraído o
23/11/2011,
primeiro recurso especial interposto em
e atribuído ao
20/02/2020
gabinete em
2. O propósito recursal consiste em dizer sobre
02/02/2021.
a) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; b) a existência de
ato ilícito praticado pela recorrente (contratante); c) se eventual violação
de obrigação contratual acessória é capaz de ensejar o pagamento de
indenização; d) a viabilidade de revisão da verba indenizatória arbitrada
e e) a ocorrência de sucumbência recíproca. 3. É firme a jurisprudência
do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4.
O software ou programa de computador constitui figura jurídica que
integra
a
propriedade
intelectual,
sendo
regulamentado
na
A sua proteção independe de registro (art. 2o da
Lei no 9.610/1998.
, de modo que o modelo adotado no Brasil para
Lei no 9.610/1998)
proteção dos softwares é o direito autoral. Assim, no que a lei de
regência for omissa, aplica-se subsidiariamente o disposto na
5. Nos termos do
da
a
Lei no 9.610/98.
art. 29, inciso I,
Lei no 9.610/98,
reprodução parcial ou integral da obra depende de prévia autorização do
autor. Adaptando tal disposição aos softwares, tem-se que o beneficiário
da licença de uso não poderá fazer cópias do programa e distribuí-las se
ausente previsão contratual nesse sentido. No particular, na vigência
de ambos os contratos de licença de uso celebrados entre as
partes, a recorrente (contratante) estava autorizada a distribuir
cópias do programa SIG Corretor não apenas para uso nas suas
próprias unidades, como também para uso de terceiros. Desse
modo, a sua conduta da recorrente de distribuir cópias do programa
SIG Corretor a corretores de seguro não se qualifica como
6. É incontroverso que a recorrente
inadimplemento contratual.
(contratante) deixou de informar à recorrida (contratada) o número de
cópias distribuídas do SIG Corretor e os usuários aos quais elas se
destinaram. Esse descumprimento, todavia, apenas se verificou durante
a vigência do primeiro contrato, findando quando da entrada em vigor da
segunda avença, já que nesta houve supressão da cláusula que previa a
referida obrigação. 7. O incumprimento do contrato pode ser relativo à
inobservância de obrigação principal ou de obrigação acessória e tem
como efeito principal o nascimento da obrigação de reparar o dano (art.
389 do CC/02). Para o surgimento do dever de indenizar, todavia, o
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

inadimplemento da obrigação é insuficiente. É necessário, também, a
demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade existente entre este
e o incumprimento (art. 403 do C/02). Na espécie, o descumprimento,
pela recorrente (contratante), da obrigação acessória de informar à
recorrida o número de cópias do programa distribuídas a terceiros
durante a vigência do primeiro contrato não ocasionou danos à recorrida,
à medida em que o valor pago a esta era fixo. Ou seja, a remuneração
era a mesma independentemente do número de cópias distribuídas. Ante
a inexistência de dano, não há que se falar em obrigação de reparação.
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1.911.383/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
28/9/2021,
8/10/2021)

O TJSP, em juízo de valoração das circunstâncias fáticas e da causa de pedir,
concluiu que o núcleo da controvérsia reside no cumprimento de obrigações contratuais,
o que atraiu, para fins de organização interna, a competência da Segunda Subseção de
Direito Privado. A referência da recorrente ao
o da
não infirma a
art. 2
Lei no 9.609/1998
premissa fático-jurídica fixada pelo TJSP.
Ademais, para acolher a tese da recorrente, seria necessário reexaminar a
petição inicial, os pedidos formulados, as cláusulas contratuais e o próprio
enquadramento conferido pelo TJSP a lide a fim de substituir a conclusão de que se trata
de demanda contratual por outra, de cunho autoral. Tal providência encontra óbice
intransponível nas Súmulas 5 e 7 do STJ:
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao aplicar os referidos enunciados em
situações que demandam a revisão da natureza da lide quando esta foi definida com
base em fatos e contratos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. REGIME DE CONSTRUÇÃO POR
ADMINISTRAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ.
TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O
SÚMULA No 568/STJ.
tribunal estadual afastou a premissa de que o contrato firmado segue o
regime de construção por administração, com base na análise do acervo
fático probatório dos autos, o que não pode ser revisto no recurso
especial em virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 2. Quanto ao
termo inicial da correção monetária, o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que
os valores devem ser corrigidos a partir da data do desembolso. 3.
Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

(AgInt no AREsp 2.739.613/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJEN
28/4/2025,
6/5/2025)

Por fim, a alegada violação do
o da Lei do Software revela caráter
art. 2
meramente reflexo. A norma em questão define o regime de proteção material do
programa de computador, mas não disciplina a organização interna de competência entre
câmaras de um mesmo Tribunal, matéria que decorre de regimento interno e resoluções
locais, sendo insuscetível de revisão em recurso especial.
Diante do exposto, conclui-se que não há falar em violação do
o da
art. 2
O TJSP reconheceu, de forma fundamentada, que a controvérsia
Lei no 9.609/1998.
possui natureza contratual, e o acolhimento da tese recursal demandaria o reexame de
fatos e cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

(3) Violação dos arts. 44, 54, 55, § 1o, e 62 do CPC

Passo ao exame do ponto (3), no qual LINX afirma violação dos arts. 44, 54,
55, § 1o, e 62 do Código de Processo Civil. Sustenta que a prevenção, decorrente de
conexão, é instituto de competência relativa e, portanto, não poderia prevalecer sobre
competência absoluta definida pela matéria, que, segundo afirma, seria de direito autoral.
Acrescenta que nem sequer haveria conexão entre as ações, porque tramitam em
comarcas distintas e porque a primeira demanda já estava sentenciada quando da
propositura da segunda, incidindo, a seu ver, o
§ 1o, do CPC, que impede a
art. 55,
reunião de ações quando uma delas já se encontra julgada. Afirma, ainda, que o
reconhecimento da prevenção pela 15a Câmara violaria o
do CPC, na medida em
art. 62
que deslocaria competência absoluta.
As alegações de LINX, entretanto, não prosperam. Como consignado no
acórdão do TJSP, o reconhecimento da prevenção decorreu da identidade do contrato de
prestação de serviços discutido nas duas ações. Consta expressamente que embora a
causa de pedir e o pedido sejam diversos, os fatos se referem ao contrato de prestação
de serviços celebrado entre as partes, que foi alvo de discussão em processo anterior
(e-STJ, fl. 288). A partir dessa premissa fática,
cuja apelação foi julgada por esta Câmara
o Colegiado concluiu pela prevenção da 15a Câmara, nos termos do
do
art. 105
Regimento Interno do TJSP, e acrescentou que não se trata de matéria afeta às
Câmaras especializadas em direito autoral, porque não há discussão sobre direito
(e-STJ,
autoral, mas sobre o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes
fl. 288).
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

A controvérsia posta no recurso especial, portanto, envolve essencialmente a
definição de qual órgão julgador do TJSP deve apreciar o recurso interposto na ação
originária. A solução foi construída pelo acórdão com base nas regras regimentais sobre
prevenção e na conclusão de que a demanda possui natureza contratual, e não autoral.
Rever tais premissas demandaria reexame tanto da causa de pedir e dos pedidos das
duas ações quanto do conteúdo dos contratos firmados entre LINX e FOUR JS, com
vistas a verificar a existência ou não de conexão, o que esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
A aferição da existência de conexão para fins de prevenção é, como regra,
matéria fático-probatória, dependente da análise comparativa das ações supostamente
conexas.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022
DO CPC/15. ANÁLISE DA MATÉRIA NOS TERMOS DA DEVOLUÇÃO.
OMISSÃO INOCORRENTE. PREVENÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA
COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS
DEMANDAS. INEXISTÊNCIA DE AFINIDADE OU PREJUDICIAL
PRESSUPOSTOS. REEXAME VEDADO.
CERTIDÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO AVERBADA NA MATRÍCULA.
RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DOS
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE AFASTAR A
PRELIMINAR. ARGUMENTO BASEADO NA INEXISTÊNCIA DE
ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA
SÚMULA 7/STJ.
NO
REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
AVERBAÇÃO.
AMEAÇA
DE
CONSTRIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO. SÚMULA
83. DESPROVIDO. 1. Não há falar-se em violação aos arts. 489, II, e
1.022 do CPC se o Tribunal de origem examina o recurso atendo-se aos
limites objetivos da matéria devolvida. 2.Pressuposta a inexistência de
afinidade entre as demandas, o acolhimento da pretensão dos
recorrentes, de modo a reconhecer a existência de conexão e, em
último passo, a prevenção, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, vedado, nesta instância, em razão do óbice da
3. A constatação do interesse de agir nos embargos de
súmula 7/STJ.
terceiro está baseada na averbação do procedimento executório na
matrícula do imóvel do opoente. Desse modo, pressuposta a existência
de registro pelas instâncias ordinárias, a análise da pretensão do
agravante, com o enfoque pretendido, demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, vedado em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. A jurisprudência desta Corte consolidou orientação no sentido de que
a anotação prévia da existência de ação de execução na matrícula do
imóvel legitima o proprietário a opor embargos de terceiro, na medida em
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

que o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem,
configura ameaça ao pleno exercício da posse pelo terceiro. Incidência
da Súmumla 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 2.032.353/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe

11/9/2023,
14/9/2023 –
sem destaques no original)

Ainda que assim não fosse, a discussão apresentada por LINX busca, por via
oblíqua, rediscutir a aplicação das regras de competência interna do TJSP, disciplinadas
por seu Regimento Interno e pela Resolução 623/2013. A jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que interpretação de normas de organização judiciária e de
regimento interno configura matéria de direito local, insuscetível de exame em recurso
especial, sob pena de violação meramente reflexa à legislação federal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO.
REUNIÃO
DOS
PROCESSOS.
MATÉRIA
FÁTICA.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
TAXA DE FRUIÇÃO. IMÓVEL.
SÚMULA No 7/STJ.
EDIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
INVIABILIDADE
DA
COBRANÇA.
RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO.
CUMULAÇÃO DAS ARRAS COM A CLÁUSULA
SÚMULA No 568/STJ.
PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese, as
conclusões da Corte de origem quanto à alegada existência de
conexão entre as demandas decorreram inquestionavelmente da
análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a
2 Nos
revisão do tema em virtude do óbice da

Súmula no 7/STJ.
termos da jurisprudência desta Corte, não cabe o pagamento de taxa de
ocupação/fruição de imóveis não edificados. 3. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça permite a retenção no percentual entre 10%
(dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos
quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa
do compromitente comprador. 4. A modificação do percentual fixado na
origem demanda a interpretação de cláusula contratual e o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso
especial (Súmulas nos 5 e 7/STJ). 5. Evidenciada a natureza
indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se
inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob
pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla
condenação a mesmo título). 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.942.925/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
26/6/2023,

30/6/2023 – sem destaques no original)

Ademais, a tese recursal parte da premissa de que se trata de matéria que
importaria competência absoluta por se referir a direito autoral. Tal premissa, entretanto,
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

foi rejeitada pelo TJSP com fundamentação específica, como visto no ponto anterior, e
sua superação esbarraria novamente na necessidade de requalificação da demanda,
com reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que atrai,
adicionalmente, os óbices das Súmulas 7 e 5/STJ.
No que concerne à invocação do
§ 1o, do CPC, LINX sustenta que a
art. 55,
inexistência de conexão decorre do fato de que a primeira ação já estaria sentenciada
quando da propositura da segunda. Todavia, o TJSP reconheceu a prevenção com base
no regime interno das Câmaras e nas premissas fáticas relativas à relação contratual
entre as partes. Revisar essa conclusão demandaria, igualmente, a reapreciação das
datas de propositura, do conteúdo das petições iniciais e dos pedidos formulados, o que
também encontra óbice na
A análise da incidência, no caso concreto, do
Súmula 7/STJ.
§ 1o, não se resolve por pura interpretação abstrata do dispositivo, mas exige
art. 55,
reconstituição da moldura fática, inviável em recurso especial.
Diante desse cenário, verifica-se que não se pode conhecer do recurso
especial no ponto em que sustenta violação dos arts. 44, 54, 55, § 1o, e 62 do CPC.
Ainda que superado o óbice do conhecimento, a pretensão não mereceria provimento,
pois o acórdão está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte sobre a
impossibilidade de reexaminar conexão, prevenção ou competência interna de Tribunal
estadual em sede de recurso especial.

(4) Dissídio jurisprudencial com o REsp 1.834.036/SP

LINX sustenta dissídio jurisprudencial com o
afirmando
REsp 1.834.036/SP,
que aquele precedente teria reconhecido a natureza relativa da prevenção em grau
recursal, condicionada à existência de tramitação conjunta na origem e à efetiva conexão
entre as demandas. LINX alega que, no caso concreto, as ações tramitam em comarcas
distintas, uma delas já se encontrava sentenciada quando da propositura da outra e,
portanto, não haveria base fática para incidência da prevenção reconhecida pelo TJSP. A
partir disso, afirma existir divergência na interpretação do
§ 1o, do CPC, o que
art. 55,
legitimaria o conhecimento do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional.
c
As alegações, contudo, não se sustentam. Em primeiro lugar, o dissídio
jurisprudencial não se configura porque inexiste similitude fática entre o caso concreto e
o paradigma invocado. No acórdão recorrido, o TJSP reconheceu a prevenção da 15a
Câmara com fundamento específico no Regimento Interno e na constatação de que a
lide versa sobre o mesmo contrato de prestação de serviços já examinado em processo
anterior, cuja apelação havia sido julgada por aquele órgão fracionário. Consta do voto
que “embora a causa de pedir e o pedido sejam diversos, os fatos se referem ao contrato
de prestação de serviços celebrado entre as partes, que foi alvo de discussão em
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

processo anterior cuja apelação foi julgada por esta Câmara” (e-STJ, fl. 288). Por essa
razão, concluiu-se que “a prevenção é manifesta” (e-STJ, fl. 288). Trata-se, portanto, de
hipótese fundada em premissas fáticas e em competência interna definida pelo regimento
da Corte estadual, e não de discussão abstrata sobre prevenção recursal ou sobre
conexão.
Já o
indicado como paradigma, trata de situação distinta,
REsp 1.834.036/SP,
envolvendo prevenção entre recursos fundados em ações que efetivamente tramitaram
de forma conjunta na origem e cuja conexão material guardava identidade entre causa de
pedir e pedido, permitindo a atuação do mesmo órgão fracionário. A incidência da
prevenção, no precedente citado, dependia da análise das regras de distribuição interna
do Tribunal e da efetiva tramitação conjunta dos feitos. Esse contexto não se replica no
caso presente, em que a prevenção decorreu da análise de processo anterior envolvendo
o mesmo contrato e da aplicação específica do
do Regimento Interno do TJSP,
art. 105
matéria que, por envolver direito local, não pode ser objeto de revisão por esta Corte
Superior.
Como reiteradamente afirma o STJ, a demonstração de dissídio pressupõe
similitude fática estrita e cotejo analítico, o que não se verifica quando o recurso especial
busca redefinir o alcance de regra regimental ou rediscutir a existência de conexão entre
ações à luz de fatos que foram fixados pelo Tribunal estadual.
Nesse sentido é firme a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO § 1o DO
E AO INC. I DO
ART. 489
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. PRESCRIÇÃO. ADESÃO AO PARCELAMENTO REFIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUE RECOMEÇA A CORRER APÓS A
EXCLUSÃO
FORMAL
DO
CONTRIBUINTE
DO
PROGRAMA.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. V DO
DO
ART. 156
CTN. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RESPONSABILIDADE DOS
SÓCIOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
uma vez que o Tribunal de origem apreciou as questões deduzidas,
decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. A simples discordância da
parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição
ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

2. A jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ é no
sentido de que, em se cuidando, especificamente, do programa de
parcelamento denominado REFIS, de que trata a
o
Lei n. 9.964/2000,
prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário volta a correr
apenas no momento em que o contribuinte é formalmente excluído do
programa, e não no momento anterior, em que se torna inadimplente.
3. A tese de que a confissão do crédito tributário para fins de
parcelamento não implica renúncia da prescrição do crédito por parte do
devedor, especialmente se o crédito já estivesse extinto, não foi
articulada de forma clara e precisa para demonstrar a violação legal,
aplicando-se ao caso o teor da
Ademais, a adesão ao
Súmula 284/STF.
parcelamento, por si só, caracteriza confissão extrajudicial do débito e
interrompe o prazo prescricional, conforme Súmula n. 653 do STJ: "O
pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo
prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito".
4. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que
as alegações dos recorrentes foram genéricas e insuficientes para
infirmar os fatos apurados pela Administração Fazendária, que
motivaram a responsabilização dos representantes da empresa pela
dívida. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez
e certeza, e o ônus de ilidir essa presunção recai sobre o executado. A
revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial,
a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte superior é firme no sentido de que
"a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §
CPC/2015
1o, do RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.888.242/PR,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/3/2022,
31/3/2022)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.168.918/RJ,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025
– sem destaques no original)

Além disso, a conclusão do TJSP sobre a existência de prevenção decorreu
da interpretação do acervo fático-probatório e da apreciação das causas de pedir das
ações, circunstância que, além de afastar a identidade fática com o paradigma, atrai o
óbice da
igualmente impeditivo para o conhecimento da divergência
Súmula 7/STJ,
jurisprudencial. Conforme reiterado por esta Corte, não é possível reconhecer dissídio
Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

quando a solução do caso concreto pressupõe reexame de fatos e provas, pois a
uniformização exige que ambas as decisões partam de premissas fáticas idênticas.
Diante desse conjunto de elementos, conclui-se que não se pode conhecer do
recurso especial na parte em que invoca dissídio jurisprudencial. Não se verifica
similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado, e a matéria
controvertida envolve interpretação de regimento interno e reexame de premissas fáticas,
hipóteses que afastam o cabimento da alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,

Diante do exposto,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
l.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA53782356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:25
Código de Controle do Documento: 3377fca2-4cc9-433f-bcde-3124d304381c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.155.801 / SP
Número Registro: 2024/0246564-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000350520198260542 11370914320228260100 20092156320238260000 2009215632023826000050000
2009215632023826000050001 2009215632023826000050002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO QUASS DUARTE - SP195873
RAFAEL SIRANGELO BELMONTE DE ABREU - RS083887
RECORRIDO
: FOUR JS DEVELOPMENT TOOLS LATINOAMERICA S. A. DE CV
ADVOGADOS
: TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - SP311210
MARCELA LEVY ZILBERBERG - SP348759
ÍTALO GODINHO DA MOTA MARTINS - SP494530
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RAFAEL SIRANGELO BELMONTE DE ABREU, pela parte: RECORRENTE: LINX
SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.
Dr(a). TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA, pela parte: RECORRIDO: FOUR JS
DEVELOPMENT TOOLS LATINOAMERICA S. A. DE CV.
Documento eletrônico VDA54007555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:32
Código de Controle do Documento: d67b3040-e559-439d-8602-ed2af0713c8a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:32
Código de Controle do Documento: d67b3040-e559-439d-8602-ed2af0713c8a